Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701408-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO LOPES DE BARROS APELADO: WAGNER ROMUALDO SILVA, FATIMA REGINA GARCIA BONER D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDO LOPES DE BARROS (autor) contra sentença (ID no 10133024 e 10133016) que, nos autos de cumprimento de sentença, requerido em face de WAGNER ROMUALDO SILVA e FATIMA REGINA GARCIA BONER (réus), extinguiram o processo em face da celebração de acordo e com base na satisfação da obrigação Ao recurso de apelação foi dado parcial provimento para reformar a sentença e determinar a suspensão do processo em relação à ré Fátima Regina Garcia Boner durante o período de cumprimento do acordo celebrado entre as partes. O provimento jurisdicional por esta corte de justiça já foi dado, decidindo-se o recurso de apelação, razão pela qual eventual requerimento relativo ao cumprimento do acordo celebrado entre as partes está inserido na competência do juiz singular, a fim de se evitar eventual supressão de instância. Diante disso, não há nada a prover na presente fase processual. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à primeira instância para análise da petição de ID no 13140367. P.I. Brasília, 16 de dezembro de 2019 11:56:06. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador